Tribunal: TJBA
Processo: 8051422-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051422-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EVELYN VITORIA FERREIRA LUCENA Advogado(s): AGRAVADO: ERIVAN DE SOUSA LUCENA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR E CAPAZ. INADEQUAÇÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR DAS PARCELAS EXECUTADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, no contexto de execução de alimentos, determinando a emenda da petição inicial para alteração do rito da execução, em razão de a exequente ter atingido a maioridade. A Agravante busca a manutenção do rito da prisão civil, sob o argumento de que, apesar de maior, ainda depende financeiramente do alimentante, e que a adoção do rito expropriatório implicaria prejuízo à efetividade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção do rito da prisão civil na execução de alimentos em favor de exequente maior e capaz; e (ii) estabelecer se a decisão que reconheceu a inadequação do rito prisional possui conteúdo decisório suficiente para admitir a interposição do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A decisão que determina a emenda da inicial para alteração do rito da execução possui carga decisória, por reconhecer a inadequação do rito da prisão civil, o que atrai a incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, autorizando a interposição do agravo de instrumento. 4 - A maioridade da exequente descaracteriza, em regra, o caráter emergencial da obrigação alimentar, afastando a excepcionalidade que legitima a prisão civil prevista no art. 5º, LXVII, da CF/1988 e no art. 528, § 3º, do CPC. 5 - A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que não é cabível a prisão civil por dívida alimentar quando o credor é filho maior e capaz, salvo prova da manutenção da dependência econômica e da atualidade do débito alimentar. 6 - O rito da prisão civil pressupõe que a medida seja indispensável para a sobrevivência do alimentando, tenha potencial de efetividade e represente o meio menos gravoso ao devedor, requisitos ausentes no caso concreto, conforme precedentes citados. 7 - A faculdade da parte exequente de escolher o rito executivo não é absoluta, devendo ser compatível com os pressupostos legais e fáticos do caso, sob pena de indeferimento da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - O atingimento da maioridade pelo exequente, sem comprovação de necessidade alimentar atual e urgente, afasta a possibilidade de execução da dívida alimentar pelo rito da prisão civil. 2 - A decisão que reconhece a inadequação do rito da prisão civil na execução de alimentos tem natureza decisória e admite a interposição de agravo de instrumento. 3 - A escolha do rito executivo pela parte credora deve observar os pressupostos legais e a situação fática concreta, não sendo cabível o rito prisional quando ausente a atualidade e a urgência da obrigação alimentar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 528, § 2º e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 192.472/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.03.2024, DJe 14.05.2024; STJ, HC 415.215/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2018, DJe 08.02.2018; STJ, AgInt no HC 729.544/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022; TJ-MG, AI 0599086-44.2023.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 25.05.2023; TJ-GO, AI 5660232-31.2022.8.09.0005, Rel. Des. Itamar de Lima. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8051422-86.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EVELYN VITORIA FERREIRA LUCENA e como agravado ERIVAN DE SOUSA LUCENA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA